Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-44.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012588-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALDRIANO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 017.386.561-52 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU
PARCIALMENTE

DO HABEAS CORPUS
, E NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM
.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - REINCIDÊNCIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E PROGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIAS A SEREM DESAFIADAS POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – MANDAMUS NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM UNIDADE PRISIONAL COM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO (PACIENTE JÁ CONDENADO) POR PRISÃO DOMICILIAR, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA.

Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. A análise do pedido de decote da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, devem ser tratados em sede de agravo em execução e apresentados seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

A pretendida substituição da prisão em regime fechado, pela prisão domiciliar, por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente encontra-se risco para o Covid-19.

R E L A T Ó R I O

WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
, advogado, impetra

habeas corpus
, em favor de
AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES
, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE – Cuiabá/MT), em razão de coação ilegal praticada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autoridade Coatora) nos autos de n°. 0031924-90.2018.8.11.0042.

Afirma o impetrante, por meio do v. acordão prolatado em 12 de março de 2020, pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento de mérito do Recurso de Revisão Criminal nº. 1006719-37.2019.8.11.0000, apresentado pela defesa do paciente, houve a desconstituição do trânsito em julgado da sentença dos autos nº. 0028529-95.2015.811.0042 (cód. 422862), conforme:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ADVOGADO NOMEADO PARA ASSISTIR O REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EVENTUAL LINHA DE DEFESA DIVERSA – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTEXTO MAIS BENÉFICO AO RÉU – AVENTADA NULIDADE DECORRENTE DA DESISTÊNCIA PELA DEFESA TÉCNICA DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU – DIVERGÊNCIA QUANTO AO INTERESSE RECURSAL ENTRE O ACUSADO E A DEFESA TÉCNICA – PREVALÊNCIA DA VONTADE DE RECORRER – INOBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – REVISIONAL PROCEDENTE SOMENTE PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Embora a nomeação do advogado pelo juízo tenha limitado a atuação somente para a audiência de instrução, tem-se que, ao prosseguir o defensor nomeado no patrocínio da defesa, com a apresentação das derradeiras alegações, não resultou qualquer prejuízo ao requerente. Ao contrário, revela-se tal situação mais benéfica ao requerente, por cuidar de peça elaborada por defensor que efetivamente acompanhou a produção probatória, de sorte que infactível a desconsideração das alegações finais e a anulação da sentença condenatória, porquanto devidamente assegurada a ampla defesa.

2. Havendo discordância entre acusado e defensor, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse no julgamento do recurso. Assim, se o acusado manifestou expressamente o desejo de recorrer, ante a desistência do recurso lançada pela defesa técnica, deve o juízo a quo atentar-se para a anuência do réu nesse sentido, em ordem a prevalecer o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.” (sic)

Brada que o constrangimento ilegal a que encontra-se submetido o paciente deriva do fato de o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital-MT, a despeito de ter excluído uma das guias de execução penal expedidas em face do paciente em razão da desconstituição do trânsito em julgado da condenação justamente à conta da procedência da supramencionada ação revisional; não retificou o cálculo da pena relativa à guia executiva remanescente, o qual considerou a (agora inexistente) reincidência como agravante e como óbice à concessão da minorante do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, guia de execução penal que ainda subsiste em desfavor do paciente é aquela oriunda da ação penal n.º 0040687-80.2018.8.11.0042.

Sustenta que a manutenção da reincidência e consequentemente a fixação do regime inicial fechado, a despeito do paciente ter sido condenado a pena de 06 anos de reclusão, gera inegável constrangimento ilegal.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a readequação da pena secundária para 05 anos e 06 meses de reclusão com o decote da agravante da reincidência, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para outro diverso.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e caso conhecido, manifesta pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constato que a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou
preliminarmente pelo não conhecimento do habeas corpus,
justificando que a demanda proposta exige verticalização de fatos e provas, bem como deve ser enfrentada através do agravo em execução, sendo este o instrumento adequado para enfrentar a referida demanda.

Analisando a questão, entendo que há óbice ao conhecimento e analise meritória do mandamus constitucional.

Considerando a maior amplitude do recurso ordinário específico, qual seja, agravo em execução, este sim meio hábil a se examinar de forma detalhada questões fático-processuais constantes dos autos principais acerca da progressão regimental perquirida, entendo como inviável a análise do aventado constrangimento ilegal nesta via.

Com efeito, é cediço que o presente remédio heroico não é admissível como sucedâneo recursal (mesmo porque não comporta dilação probatória), sendo que, in casu, o conhecimento das matérias acima referidas pela sua estreita via implicaria ofensa ao consagrado princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Tem-se, portanto, que os pleitos serão melhores analisados através de um agravo em execução, oportunidade em que o grau de cognição é mais amplo, de modo a comportar a imprescindível incursão no contexto probatório, com a análise de toda a documentação carreada aos autos originários durante o trâmite processual.

Nesse sentido, destacam-se as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.” (HC 154453 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...).” (HC 421.761/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2018). Precedentes. Writ não conhecido.” (HC 464.610/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018)

Inclusive, comungo do mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. Quisesse a defesa questionar os argumentos do magistrado ao determinar exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão, deveria ter interposto agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações. 2. Não se verifica plausibilidade na alegação de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização do exame criminológico, posto que, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o reeducando não compareceu à consulta agendada, inexistindo 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.” (N.U 1010837-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Registre-se, a propósito, que as próprias Cortes Superiores ressalvam que, apesar da inadmissibilidade da utilização do habeas corpus em substituição ao recurso originariamente cabível, a ordem poderá ser concedida de ofício pelo Sodalício, caso seja constatada, flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se evidencia de imediato, inclusive porque, como ressaltado pelo magistrado de origem (id. 46279485), a questão referente a reincidência, foi apresentada como pano de fundo para a obtenção do tráfico privilegiado e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, porém sem tratar de fomo claro, da pena secundária do paciente, porém descrevendo que a pretensão defensiva deveria ser aviada em recurso próprio, sendo apelação criminal ou revisão criminal, bem como que o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi ofertado ao paciente/apenado apenas em razão da reincidência, mas também em razão de outras condições do paciente, como se dedicar a atividades criminosas em razão de seu histórico delitivo.

Assim, facilmente se observa a necessidade de um aprofundamento na matéria, com a consequente dilação probatória, algo inviável nas balizas estreitas do habeas corpus.

Assim, acolho parcialmente a preliminar proposta, não conhecendo do habeas corpus no tocante a análise da reincidência, tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ato seguinte, sustenta o impetrante a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo como base a Recomendação nº. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Sobre a questão do Covid-19, cabem alguns apontamentos.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.

De acordo com a Recomendação nº. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções.

Em que pese as alegações do impetrante, verifico que esse não se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19.

Ademais, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.

Desse modo, resta demonstrado que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ação mandamental, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020